Tribunal: TJDFT
Processo: 0733232-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733232-87.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: EPEL EMBALAGENS E DOCES EIRELI, ANTONIO FRANCISCO DE CASTRO UCHOA, MARIA LUISA UCHOA DESPACHO Os agravados foram citados (id 38878621 - autos principais), entretanto, não constituíram advogado. Intimem-se, pois, os agravados, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR